Tribunal: TJES
Processo: 5008821-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008821-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRIANE BRUNOW LOUREIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008821-61.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: BRIANE BRUNOW LOUREIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. TERMO SEM ASSINATURA DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUPOSTA RECUSA EM RECEBER O TERMO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que que reconheceu a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 47653847, condenando-a à restituição do montante de R$ 77,57, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 e seguintes da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, inexistindo sequer assinatura do titular em relação ao recebimento do termo).

(3). Destaca-se que, embora exista indicação de que a consumidora supostamente teria se recusado a receber o TOI (o que é negado pela Recorrida, que afirma nem sequer ter presenciado a inspeção - ponto esse que é corroborado pelo próprio TOI, em que é atestado que a consumidora não acompanhou a inspeção), fato é que incumbia à concessionária a comprovação da referida recusa, inclusive mediante prova testemunhal, se necessário (conforme art. 591, §2º, Res. 1.000/2021 da ANEEL), o que não o fez, inexistindo qualquer evidência mínima de que a Recorrida não tenha aceitado o recebimento do referido termo, corroborando, uma vez mais, a irregularidade do procedimento, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere à nulidade do TOI e no tocante à reparação material comandada.

(4). Quanto aos danos morais, também sem razão a Recorrente. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI decorrem transtornos que exorbitam o mero aborrecimento, ocasionando grave perda de tempo útil no trato da questão (diga-se, sem êxito na tentativa de resolução administrativa), bem como submete a consumidora a riscos de suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, de negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes, não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)